Tribunal: TJES
Processo: 5011101-09.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011101-09.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: PAULINA FRAGA DA SILVA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência, tão somente, para reconhecer a necessidade de devolução de forma simples dos valores descontados, assim como em reconhecer a necessidade de devolução dos valores recebidos pelo consumidor.

Digo isso em razão do fato de que nos casos de fraude, como a reconhecida nos autos, a instituição financeira também é vítima, não sendo o caso, portanto, de devolução em dobro dos valores, posto que ausente a má-fé, entendimento esposado anteriormente pelo STJ no qual continuo me filiando.

Da mesma forma, como consequência do reconhecimento da nulidade do ajuste, devem as partes retornar ao estado anterior, devendo o requerente devolver o valor recebido indevidamente, sob pena de enriquecimento sem causa, admitindo-se a sua compensação com os valores da condenação na presente ação.

Por tais razões, conheço do recurso e dou parcial provimento ao mesmo para que seja determinada a devolução simples dos valores descontados, bem como determinar ao autor a devolução dos valores, devidamente acrescidos de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, a contar do recebimento e admitindo a compensação dos valores, mantendo o restante do julgado. Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SÚMULA 479 DO STJ. REPETIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 4.000,00, DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação de indenização em face do Banco C6 consignado decorrente de empréstimo consignado não solicitado pela parte autora.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais para declarar nulo o contrato de empréstimo e restituir a título de danos materiais R$ 6.253,10 (seis mil duzentos e cinquenta e três reais e dez centavos), e R$ 4.000,00 (quatro mil reais a título de danos morais).

Nas razões recursais, o Recorrente, em ID 3745300, 1)
alega cerceamento de defesa, pela necessidade de envio de ofício ao banco mantenedor da conta beneficiária, 2) falta de interesse processual diante da ausência de buscas pela parte autora pela resolução da lide por via administrativa, 3) veracidade da assinatura do contrato, 4) alega a convalidação do contrato pelo recebimento dos valores e pela ausência de verificação de todo o conjunto probatória que regulariza o contrato incluindo a selfie enviada como biometria facial, a assinatura no contrato, 5)alega que a ausência de contato da parte autora pela via administrativa afasta a incidência de danos morais 6) o local do contrato é em Vitória e não São Paulo como dispõe a sentença 7) a grande dilação de tempo para ajuizamento da ação 8) a não possibilidade da indenização em dobro diante da ausência de má-fé pela requerida 9) ausência de dano capaz de ensejar danos morais 10) requer que ocorra a compensação dos valores creditados na conta da requerente
.

No que concerne à alegação de
cerceamento de defesa tal sustentação não merece prosperar, considerando que foi oportunizado às partes a apresentação de provas e conforme dispôs, acertadamente, a r. sentença.

Sobre a falta de interesse processual, afasto a preliminar em razão de vigorar no ordenamento jurídico pátrio o princípio da inafastabilidade da jurisdição, não sendo obrigatória a prévia tentativa de resolução na via administrativa.

No mérito, inconteste que a assinatura aposta no contrato difere da real assinatura da parte autora, razão pela qual desnecessária a realização de prova pericial.

No mais, não há provas de que o valor do empréstimo foi disponibilizado à autora e, sim, para pessoa distinta.

Assim, evidenciado o vício na prestação de serviços e o prejuízo suportado pela autora em razão da fraude, não há solução que não a declaração de nulidade do contrato, com a restituição das quantias pagas em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, aplicando-se a súmula 479 do STJ.

Também devidos os danos morais como compensação do mal vivenciado pela autora em seu patrimônio e em seu estado psicológico, na forma do art. 14 do CDC.

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo magistrado
a quo
, qual seja, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se razoável e proporcional na hipótese.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.